Tribunal: TRF3
Processo: 0000470-88.2018.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: e o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa.
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: pelo CARF do recuso voluntário interposto por JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO (id. 151929003 – p. 108 e id. 151929004 – pp. 2/3).

Ementa:
ementa-se a prescrição em 4 (quatro) anos, por força da previsão contida no artigo 109, inciso V, do CP.
3. Não tendo havido o decurso do referido lapso de tempo entre os marcos interruptivos, quais sejam, a constituição definitiva do crédito tributário (24.2.2009), o recebimento da denúncia (14.2.2012), a publicação da sentença condenatória (5.2.2015) e a publicação do

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000470-88.2018.4.03.6108
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: JOAO DA COSTA SAMPAIO NETO

Advogado do(a) APELANTE: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000470-88.2018.4.03.6108
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: JOAO DA COSTA SAMPAIO NETO
Advogado do(a) APELANTE: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:
Trata-se de apelação interposta pela defesa de JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO contra a r. sentença de primeiro grau (id 149651605 – pp. 185/214), por meio da qual o ora apelante restou condenado pela prática do crime do art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, c.c. o art. 71, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pena de prestação pecuniária no valor de 15 (quinze) salários mínimos, a ser paga em favor de entidade pública ou privada com destinação social, definida pelo Juízo da Execução.
Narrou a denúncia (id 149651933 – pp. 6/9) que JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO reduziu o imposto de renda pessoa física por ele devido nos anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005, mediante omissão de informações às autoridades fazendárias acerca de rendimentos percebidos pelo acusado no período, que foram apurados pela Receita Federal a partir de créditos em contas bancárias do denunciado, cuja origem não foi comprovada.
Segundo a denúncia, tais fatos foram apurados no bojo do processo administrativo fiscal no 15889.000615/2007-40 e redundaram no lançamento de um crédito tributário no valor de R$1.797.804,55 (atualizado até 06/10/2017), definitivamente constituído na seara administrativa em 07/10/2014.
Nesses termos, o órgão ministerial denunciou JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO como incurso nas penas do art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, por quatro vezes, e requereu a fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo para reparação do dano.
A denúncia foi recebida por meio da decisão publicada em 06/04/2018 (id 149651933 – pp. 13/14).
Processado o feito, sobreveio a r. sentença condenatória, publicada em 29/01/2020, no bojo da qual foi fixado o valor mínimo para reparação do dano em R$1.797.804,55, “
observando-se, contudo, que o crédito tributário já é objeto de execução fiscal, de modo que, para se evitar ‘bis in idem’ em prejuízo ao sentenciado, a cobrança deve prosseguir junto ao juízo da execução fiscal, nos termos disciplinados pela Lei no 6.830/80
.”
Em suas razões de recurso (id. 149651605 – pp. 225/243), a defesa aduz, preliminarmente, inépcia da denúncia e nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a “Receita Federal cumpriu de maneira errada o determinado pelo juízo ‘a quo’ e, ao invés de anexar nos autos as declarações vinculadas as empresas nos anos solicitados – 2002 a 2006 – anexou os anos de 2005, 2006 e 2007”. Prossegue sustentando a prescrição da pretensão punitiva estatal e a necessidade de desclassificação para a figura do art. 2o, I, da Lei no 8.137/90. No mérito propriamente dito, requer a absolvição do réu, alegando, em prol do pleito de reforma da sentença que os valores apontados pela autoridade fazendária não foram omitidos na sua declaração de imposto de renda e que foram declarados em nome da sua empresa.
Subsidiariamente, pede a redução da pena ao mínimo legal e o afastamento da continuidade delitiva ou, ao menos, redução de sua fração. Requer, por fim, a diminuição do valor da prestação pecuniária. Suscita, por fim, o prequestionamento legal dos seguintes dispositivos: art. 5o, LV, da Constituição Federal; o art. 41, do Código Penal; e art. 2o, I, da Lei no 8.137/90.
Contrarrazões de recurso apresentadas pelo órgão ministerial oficiante em primeiro grau, pela manutenção da sentença (id 149651605 – pp. 246/261.
Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República opina pelo desprovimento do recurso (parecer id. 152166393).
É o relatório.
Sujeito à revisão na forma regimental.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No
0000470-88.2018.4.03.6108
RELATOR:
Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
APELANTE: JOAO DA COSTA SAMPAIO NETO
Advogado do(a) APELANTE: NELSON CASEIRO JUNIOR - SP204985
APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo interposto e passo a analisar as questões devolvidas a esta Corte.

JUSTA CAUSA
Inicialmente, consigne-se que a presente ação penal preenche a condição inserta na Súmula Vinculante no 24, segundo a qual “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”
Na hipótese, o crédito tributário restou definitivamente constituído na esfera administrativa em 02/04/2015, quando efetuada a intimação editalícia da contribuinte acerca do julgamento pelo CARF do recuso voluntário interposto por JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO (id. 151929003 – p. 108 e id. 151929004 – pp. 2/3).

Cerceamento de defesa
A defesa aduz, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao fundamento de que a “
Receita Federal cumpriu de maneira errada o determinado pelo juízo ‘a quo’ e, ao invés de anexar nos autos as declarações vinculadas as empresas nos anos solicitados – 2002 a 2006 – anexou os anos de 2005, 2006 e 2007
”.
Segundo o apelante, a juntada de tais documentos seria imprescindível à demonstração da tese defensiva de negativa da materialidade, e que sua ausência teria causado irreparável prejuízo à defesa, maculando de nulidade insanável a sentença recorrida.
Não assiste razão ao apelante.
Inicialmente, importa salientar que a produção da prova pretendida pela defesa (juntada das “Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade empresária ALVES, RAMON & SAMPAIO COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. [...] referente aos exercícios financeiros de 2002 a 2006”) não foi oportunamente requerida na resposta à acusação.
A despeito do pedido intempestivo, formulado apenas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal (id 149651605 pp.13/14), o MM. Juízo
a quo
deferiu a realização da diligência requerida, determinando expedição de ofício à Receita Federal, requerendo cópia das DIPJs e DCTFs vinculadas ao contribuinte “ALVES, RAMON & SAMPAIO COMERCIO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.” nos exercícios financeiros de 2002 a 2006.
A autoridade fazendária, em resposta à requisição judicial, encaminhou cópias das DIPJs dos exercícios de 2005, 2006 e 2007, afirmando que seriam as únicas disponíveis “dentre as que foram solicitadas” (id. 149651605).
Assim, não houve o alegado cerceamento de defesa, pois o MM. Juízo de origem deferiu a produção da prova requerida e os únicos documentos existentes nos bancos de dados da RFB foram trazidos aos autos. A inexistência de declarações da pessoa jurídica nos bancos de dados da Receita Federal é fato que não se pode imputar à condução do processo penal e, portanto, não tem o condão de gerar a nulidade aventada.
Acrescente-se a tal fundamento a duvidosa relevância da prova em questão. Isso porque, mesmo trazidas aos autos as DIPJs referentes aos anos-calendário 2002 a 2005 (exercícios 2003 a 2006), tais declarações indicariam apenas os montantes globais da receita da pessoa jurídica apurada trimestralmente, o que de toda a forma não permitiria afirmar, peremptoriamente, que os valores depositados nas contas do réu (pessoa física) estariam relacionados com aquelas receitas. É dizer, ainda que a pessoa jurídica tivesse declarado receitas superiores aos valores movimentados pelo réu em suas contas pessoais, tal fato, isoladamente, em nada elucida a origem dos créditos efetuados nas contas bancárias do acusado.
Por outro lado, como bem apontado na sentença apelada, o réu, “na condição de sócio-administrador da sociedade empresária Alves, Ramon & Sampaio Comércio, Promoções e Eventos Ltda. – CNPJ 02.980.897/0001-92, detém pleno acesso ao inventário, ao balanço patrimonial, ao balanço de resultado econômico e à escrituração dos livros contábeis (Livros Balancetes Diários e Balanço), as quais serviram de base para elaboração e transmissão das DIPJ’s.”
É dizer, mesmo a indisponibilidade das declarações junto à Receita Federal (cuja existência, aliás, sequer se pode afirmar) não impediria que a defesa promovesse a juntada aos autos de elementos muito mais relevantes, em especial, a escrituração contábil
acompanhada dos extratos bancários das contas da pessoa jurídica
, que demonstrassem o suposto trânsito de valores entre as contas da pessoa física e da sociedade empresária.
Assim, seja porque a prova requerida pela defesa não pode ser produzida, seja porque não se vislumbra relevância na sua produção (art. 400, §1o, do Código de Processo Penal), não há que se falar em cerceamento de defesa.
Rejeito, por tais fundamentos, a preliminar de nulidade.

Inépcia da denúncia
Ainda na seara preliminar, a defesa aduz que a denúncia é inepta por não haver exposição detalhada dos fatos imputados ao ora apelante.
A preliminar não comporta acolhida. Como é cediço, na fase inicial da ação penal, vigora o princípio
in dubio pro societate
, sendo suficiente para recebimento da denúncia a existência de indícios de autoria, como se dá no presente caso. Nesse sentido, confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. REVALORAÇÃO DE PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. CRIME AMBIENTAL. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. PESCA ILEGAL DE ANIMAL AMEAÇADO DE EXTINÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o reconhecimento das condições para o exercício da ação penal prescinde de exame aprofundado de fatos e provas, sendo suficiente a revaloração dos dados delineados no acórdão recorrido, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Segundo a jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate (HC 387.956/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018).
3. Na espécie, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao agravado de flagrante pesca ilegal de animal ameaçado de extinção, mediante a colocação de rede de espera na Praia da Ponta da Fruta em Vila Velha/ES. O autor foi autuado em flagrante delito (data certa) e constou a comprovação da materialidade delitiva pela apreensão de 2 tartarugas mortas e 2 outras na rede de espera (animal ameaçado de extinção).
4. Agravo regimental desprovido."
(STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 1436019 / ES, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/10/2019).

A narrativa contida na exordial acusatória evidencia a ocorrência de fato típico e a acusação encontra suporte probatório no procedimento administrativo fiscal acostado aos autos, no mais, a implicação do acusado nos fatos é clara, pois descreve a denúncia que JOÃO DA COSTA SAMPAIO recebeu créditos em contas bancárias de sua titularidade, que foram considerados como rendimentos omitidos da Receita Federal, com a consequente redução do imposto de renda pessoa física devido pelo acusado.
Demonstrados, pois, indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu ao réu o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.

PRESCRIÇÃO
No caso concreto, o réu foi denunciado pela prática de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando da edição de sua Súmula Vinculante no 24. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO DE ICMS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. VIA INADEQUADA. [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA 24 DO STF. NÃO VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. JUS PUNIENDI PRESERVADO.
1
. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de que o artigo 111, inciso I, do Código Penal, prevê como termo inicial da prescrição a data da consumação do delito, que, no caso de crime material contra a ordem tributária, é a data da constituição definitiva do crédito, conforme o Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF.
2. Considerando-se que no caso examinado a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos, implementa-se a prescrição em 4 (quatro) anos, por força da previsão contida no artigo 109, inciso V, do CP.
3. Não tendo havido o decurso do referido lapso de tempo entre os marcos interruptivos, quais sejam, a constituição definitiva do crédito tributário (24.2.2009), o recebimento da denúncia (14.2.2012), a publicação da sentença condenatória (5.2.2015) e a publicação do acórdão (22.1.2016), inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a extinção da punibilidade do agente.
4. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1635274 / RS, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138), DJe 12/09/2018) - grifei

Ressalte-se que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante no 24 a fatos ocorridos antes da sua edição (enunciado publicado no DJE 11/12/2009) não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porque não se trata de alteração legislativa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial desde há muito aplicado. Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 115 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 115 DO CP. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 111, I, E 116, I, DO CP. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 24. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IMPROCEDÊNCIA. MONTANTE SONEGADO. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SUPOSTA ILEGALIDADE PELO FATO DE QUE TAL CIRCUNSTÂNCIA NÃO TERIA CONSTADO DA DENÚNCIA. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUPOSTA INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SUPOSTO ERRO MATERIAL NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO SUSCITADA PERANTE A CORTE A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA QUE NÃO SEGUE CRITÉRIO MATEMÁTICO.
Agravo regimental improvido."
(STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp 1143513 / SP, Relator(a) Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 21/05/2018);

"PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME TRIBUTÁRIO. DELITO SOCIETÁRIO. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DAS CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DECISÃO QUE RECEBEU A PEÇA ACUSATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXAURIENTE. ALEGADAS NULIDADES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 24. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
4. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve as condutas atribuídas aos recorrentes, consubstanciadas na falta de recolhimento de ICMS, por terem deixado de emitir notas fiscais de entrada de materiais tributados, causando prejuízo aos cofres públicos no montante de R$ 721.003,80.
5. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa e do contraditório pela defesa.
6. A decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396) e aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.
7. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica na espécie.
8. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido logo após a aprovação da Súmula Vinculante 24, reconheceu se tratar de "mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição." (HC n. 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1°/7/2005).
9. Recurso desprovido."
(STJ, 5a Turma, RHC 85177 / SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), DJe 25/04/2018).

Nessa linha, ainda, os precedentes do Supremo Tribunal Federal: ARE 964.206, Rel.a Min.a Cármen Lúcia; o ARE 709.719-ED, Rel. Min. Luiz Fux e o ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/09/2015, assim ementado:
"Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Sonegação de contribuição previdenciária. Continuidade delitiva. Condenação. 3. Ausência de repercussão geral (Tema 660). 4. Prescrição retroativa. 4.1. A tese ventilada no extraordinário não foi discutida no acórdão contestado. Incidência das súmulas 282 e 356. 4.2. Inocorrência de aplicação regressiva in malam partem da Súmula Vinculante 24. Consolidação da jurisprudência do STF que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (HC n. 85.051/MG, rel. min. Carlos Velloso). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento."

Delineadas tais premissas, tem-se que a constituição definitiva do crédito tributário objeto do delito descrito na denúncia ocorreu em 02/04/2015 (id. 151929004 – pp. 2/3), já na vigência, portanto, da Lei no 12.234/2010, que alterou o art. 110, §1o, do Código Penal. Assim, a prescrição, antes do recebimento da denúncia, deve ser calculada com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito que, no caso concreto, atrai um prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal.
Referido intervalo não restou superado entre a data da constituição do crédito tributário e a do recebimento da denúncia (em 06/04/2018).
Noutro giro, considerando que não houve interposição de recurso pela acusação, a prescrição no curso da ação penal pode ser calculada com base na pena concretamente aplicada ao réu, na hipótese, 2 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, excluído o aumento pela continuidade delitiva (art. 119 do Código Penal e Súmula no 497 do STF).
Anoto que o réu não era, ao tempo dos fatos, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, nem, na época da sentença, maior de 70 (setenta) anos de idade.
Assim, o prazo prescricional incidente na hipótese é de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal, que não foi superado entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória (29/01/2020), tampouco desde este último marco interruptivo até a presente data.
Portanto, não há que se falar, no caso concreto, em ocorrência da extinção de punibilidade pelo esgotamento do prazo prescricional, permanecendo hígida a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia.

MATERIALIDADE E AUTORIA
A materialidade e autoria dos crimes narrados na denúncia restaram sobejamente demonstradas nos autos, especialmente pelos seguintes documentos:
- auto de infração do Imposto de Renda Pessoa Física e correspondentes demonstrativos de apuração (id 149651878 – pp. 72/78);
- Termo de Verificação Fiscal (id 149651878 – pp. 79/85).

Tais elementos revelam que a Receita Federal, no bojo do processo administrativo fiscal no 15889.000615/2007-40, apurou que JOÃO DA COSTA SAMPAIO (CPF no 061.821.648-08) recebeu, em contas bancárias de sua titularidade, créditos nos seguintes montantes totais:
- ano 2002: R$145.596,26;
- ano 2003: R$ 285.067,37;
- ano 2004: R$296.034,10;
- ano 2005: R$683.074,81.

Anote-se, por oportuno, que os valores acima indicados foram calculados pela Receita Federal a partir dos créditos identificados nas contas bancárias de titularidade de JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO, mantidas junto à Caixa Econômica Federal (Agência 0315 conta corrente 00014948-0), ao Banco HSBC S.A (Agência 1011 conta corrente 06120-08) e ao Banco Itaú S.A (Agência 0202 conta corrente 46490-5), bem como que, nas contas em que havia cotitulares, à míngua de comprovação da origem e da propriedade dos valores, os créditos não comprovados foram rateados pelo número de cotitulares.
Em suas Declarações de Ajuste Anuais Simplificadas, contudo, o réu informou rendimentos tributáveis significativamente inferiores aos créditos recebidos em suas contas bancárias, mais precisamente:
- ano 2002: R$27.428,40;
- ano 2003: R$23.199,31;
- ano 2004: R$20.304,00;
- ano 2005: R$24.598,29.

Neste cenário, e diante da inércia do acusado em esclarecer a origem dos valores depositados em suas contas, a autoridade fazendária concluiu que houve omissão de rendimentos e promoveu o lançamento de ofício.
Destaco, por oportuno, que é plenamente válida a presunção administrativa de omissão de rendimento fundada no art. 42, da Lei no 9.430/96, que dispõe, expressamente:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações."

Há, portanto, presunção legal
juris tantum
de omissão de receita, pois as contas bancárias mantidas pela pessoa física contribuinte receberam créditos, cuja origem não foi demonstrada, em montante muito superior àquele declarado. É dizer, demonstrados créditos nas contas bancárias do réu em valores absolutamente incompatíveis com os rendimentos declarados para o período, é legítima a presunção relativa de que se trata de renda omitida. No particular, colaciono os seguintes precedentes:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE ADMINISTRATIVA-FISCAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 381, III, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 156 DO CPP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NÃO DECLARADA AO FISCO. PRESUNÇÃO RELATIVA. 4) AGRAVO DESPROVIDO.
1. In casu, o Tribunal de origem não reconheceu que houve condenação com base em elementos colhidos exclusivamente no âmbito administrativo-fiscal.
1.1. Ademais, conforme precedentes, admite-se que a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizado para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido.
2. A sentença que apresenta fundamentação sucinta não pode ser acoimada de carente de fundamentação. No caso dos autos, após trazer toda a denúncia com descrição dos fatos, na sentença constou o acolhimento da tese acusatória, inexistindo dúvida sobre o que foi considerado para autoria e a materialidade. Assim, sequer houve prejuízo para a defesa que pode refutar os fundamentos da condenação em recurso de apelação e ver novamente analisada a questão da autoria e da materialidade.
3. Conforme precedentes,
a incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados para fins de imposto de renda configura presunção relativa de omissão de receita.
4. Agravo regimental desprovido."
(STJ, 5a Turma, AgRg nos EDcl no AREsp 1040819 / SP, Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), DJe 01/08/2018); - grifei

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NÃO INFORMADAS NA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 1o, DA LEI No 8.137/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. "Este Superior Tribunal firmou posicionamento segundo o qual a incompatibilidade entre os rendimentos informados na declaração de ajuste anual e valores movimentados no ano-calendário caracterizam a presunção relativa de omissão de receita, que pode ser afastada por prova em contrário do contribuinte, ônus do qual não se desincumbiu o Recorrente." (REsp 1.326.034/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012).
4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ, 5a Turma, AgRg no AREsp 824512 / RS, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS (1181), DJe 15/06/2018);

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. EXCEÇÃO DA DEFESA. REQUISIÇÃO DO FISCO ÀS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Sendo tributável toda renda e proventos de qualquer natureza a partir da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, o depósito em conta corrente firma presunção juris tantum da disponibilidade - e, pois, da tributabilidade - do numerário ao seu titular, cuja prova em contrário incumbe à defesa, não havendo ilegalidade na distribuição dos ônus da prova e, pois, violação do artigo 156 do Código de Processo Penal.
2. Não se conhece de recurso especial pela divergência se inexistente similitude fática entre os julgados em cotejo.
3. A quebra do sigilo bancário para investigação criminal deve ser necessariamente submetida à avaliação do magistrado competente, a quem cabe motivar concretamente seu decisum, em observância aos artigos 5o, XII e 93, IX, da Carta Magna.
4. Não cabe à Receita Federal, órgão interessado no processo administrativo tributário e sem competência constitucional específica, fornecer dados obtidos mediante requisição direta às instituições bancárias, sem prévia autorização judicial, para fins penais.
5. É nula a sentença penal condenatória com base em prova obtida mediante quebra do sigilo bancário sem autorização judicial, devendo outra ser lançada, com base no suporte probatório eventualmente remanescente.
6. Recurso especial improvido. Ordem de habeas corpus concedida de ofício."
(STJ, 6a Turma, REsp 1201442 / RJ, Relator(a) Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 22/08/2013).

Justamente por se tratar de presunção relativa, mesmo nas hipóteses de lançamento definitivo do crédito tributário, poderia o juízo penal desconstituir a referida presunção, desde que houvesse elementos para tanto.
Elementos que inexistem nesses autos, pois a defesa não produziu qualquer prova apta a demonstrar a regularidade da movimentação nas contas bancárias indicadas na denúncia: não trouxe aos autos qualquer documento e a prova testemunhal produzida não esclareceu a origem dos créditos havidos nas contas do acusado.
Em seu interrogatório judicial (id. 151929006, id. 151929007, id. 151929008 e id. 151929009), o réu afirmou que era sócio de um bingo (“Alves, Ramon & Sampaio Ltda.” – nome fantasia: “Bingo Barão”) e que os valores depositados em suas contas bancárias pertenciam, de fato, à sociedade empresária, que foi constituída em 2000 e funcionou até 2006. Acrescentou que participava efetivamente da gestão da empresa, juntamente com outro sócio, cuidando de atendimento a clientes, pagamentos, caixa, manutenção de equipamentos, pagamento de empregados, etc. Especificamente questionado acerca dos fatos narrados na denúncia, disse que efetuava regularmente em contas de sua titularidade e de seus sócios (contas das pessoas físicas) o depósito de cheques emitidos por clientes em favor da pessoa jurídica (bingo) e que tais lançamentos foram indevidamente considerados pela Receita Federal como rendimentos por ele omitidos de suas Declarações de Ajuste. Afirmou que cerca de 80% dos pagamentos de clientes para o bingo era feito mediante cheque e que usava suas contas pessoais para descontar as cártulas porque isso representava maior agilidade de compensação dos títulos.
Importa destacar que, na seara administrativa, o réu foi intimado pela Receita Federal e apresentou documentos e esclarecimentos, impugnou o auto de infração e interpôs recurso voluntário ao CARF. Em nenhum desses momentos alegou a versão defensiva deduzida em juízo, no sentido de que os valores movimentados em suas contas bancárias pessoais pertenciam integralmente à pessoa jurídica por ele administrada, e, nessa qualidade, teriam sido integralmente tributados.
Destaca-se, por pertinente, o seguinte trecho das conclusões da autoridade fazendária (grifos meus):
“Verifica-se claramente que o sujeito passivo,
em resposta aos termos expedidos no curso da fiscalização questionando especificamente sobre a origem dos valores depositados em suas contas bancárias e sua devida comprovação, limitou-se a informar de forma evasiva que não manteve escrituração ou registros capazes de identificar cada depósito, bem como a origem dos recursos propiciadores de tais operações, nem da fonte que os repassou
. Apresentou documentos que somente comprovam uma única operação de crédito, anteriormente salientada, a qual foi excluída da apuração do valor tributável."

O foro ideal para a apreciação da tese defensiva de que os valores não configurariam rendimento da pessoa física seria justamente o curso do processo administrativo fiscal, no bojo do qual, repiso, o réu foi ouvido e exerceu amplamente sua defesa. Curiosamente, no entanto, naquela seara não foi apresentada a justificativa ora analisada. Aliás, naquela sede o acusado apresentou defesa apenas contra aspectos formais do lançamento: alegou a nulidade da quebra de sigilo bancário pela Receita Federal, suscitou a decadência tributária, questionou o momento do fato gerador e apontou a inconstitucionalidade de leis que subsidiaram o lançamento, especialmente a que autoriza a presunção de omissão de rendimentos (id 151929003 – pp. 38/48 e 81/96).
De se ver, portanto, que o acusado apenas em sede judicial levantou a alegação de que os recursos tributados não configurariam rendimentos da pessoa física, mas receita já taxada da pessoa jurídica por ele administrada e que apenas circularam momentaneamente por suas contas pessoais.
A versão defensiva, consoante já afirmado, não foi minimamente demonstrada. Ao contrário, a única prova documental requerida pela defesa, não corrobora a alegação do réu. Com efeito, as declarações da pessoa jurídica juntadas aos autos revelam que, ao menos para os anos de 2004 e 2005, os valores de receita declarados pelo bingo nas DIPJs 2005 e 2006 são
inferiores
aos créditos nas contas bancárias dos réus, o que afasta por completo a pretensão do apelante de ser absolvido com base na afirmação de que os valores (i) não eram rendimento omitido e (ii) eram receita declarada pela pessoa jurídica e devidamente tributada.
A propósito, faço constar que as receitas informadas pela pessoa jurídica nos anos de 2004 e 2005 foram, respectivamente, de R$183.938,44 e R$284.304,46, enquanto que o acusado recebeu em suas contas créditos que somavam R$296.034,10 (2004) e R$683.074,81 (2005).
Não é demais ressaltar, por fim, que o acolhimento da tese defensiva apenas seria possível acaso demonstrado, de maneira concreta e inequívoca, que a integralidade dos valores depositados nas contas da pessoa física pertencia exclusivamente à sociedade empresária
e a ela foram revertidos.
Do contrário, a transposição de recursos da pessoa jurídica para o réu configura, de fato, rendimento. E, no caso concreto, a defesa não trouxe aos autos os imprescindíveis documentos que atestariam tal situação (caso ela tivesse ocorrido): livros contábeis da pessoa jurídica registrando a movimentação em questão e demonstração de que os valores foram devolvidos aos cofres do bingo pelo réu.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho da sentença recorrida, cujos fundamentos adoto, igualmente, como razões de decidir:
“
Emerge dos autos que a omissão de sucessivas e vultosas movimentações financeiras consistiu em artifício criado pelo réu, com o escopo de não se sujeitar à tributação os valores por ele e pela sociedade empresária efetivamente auferidos.
Confrontando-se os extratos bancários com as Declarações de Ajuste Anual e de Informações Econômicas-Financeiras da Pessoa Jurídica, denota-se que nem o réu, tampouco a sociedade empresária, que se sujeitava à tributação na forma de lucro presumido, informaram à Receita Federal do Brasil a renda auferida em razão do desenvolvimento da atividade econômica
.
Vê-se, por exemplo, que no ano de 2005 a receita bruta declarada pela pessoa jurídica foi de R$284.304,46, ao passo que o réu declarou a percepção de rendimentos (fontes pagadoras: pessoas física e jurídica) de R$24.598,29 e a movimentação nas contas bancárias de sua titularidade (depósitos em cheque e dinheiro) perfizeram o montante de R$683.074,81.
O acusado, experiente profissional na gestão empresarial (figurou como sócio de outras sociedades empresárias: JahuGobin Comércio, Produções e Eventos Ltda. e Alves & Sampaio S/C Ltda.), tem a compreensão exata de que os valores lançados em Declaração de Ajuste Anual Simplificada e em DIPJ não condiziam com as movimentações financeiras das diversas contas bancárias por ele, de fato, administradas e mantidas junto a instituições financeiras.
A alegação do acusado no sentido de que os cheques e dinheiros depositados em contas bancárias de sua titularidade eram advindos dos pagamentos realizados pelos consumidores em razão do serviço prestado pelo estabelecimento comercial, cujos montantes eram posteriormente levantados para efetuar os pagamentos de salários, fornecedores e prêmios, soa contraditória.
Ora, o próprio acusado afirmou que a sociedade empresária mantinha conta bancária em instituição financeira; contudo, estranhamente, ao argumento de que era mais ágil efetuar os depósitos dos valores nas contas individuais, com posterior operacionalização do desconto bancário, os títulos de crédito e os valores em pecúnia transitavam livremente por três contas-correntes individuais, uma delas inclusive mantida em co-titularidade com o outro sócio.
A sociedade empresária detém personalidade jurídica, patrimônio e renda próprios, de modo que não se pode confundir com os bens de titularidade dos sócios. Todos os pagamentos realizados por terceiro em proveito da pessoa jurídica devem transitar pelo seu caixa e conta bancária, de modo a resguardar a realidade dos registros contábil e fiscal, viabilizando aos órgãos de fiscalização o acompanhamento dos recolhimentos legalmente exigidos. Diante da veracidade dos meios de registro contábil, imprescindível que os lançamentos sejam efetuados com exatidão, observando-se a ordem cronológica dos acontecimentos, para o levantamento anual do balanço patrimonial, contendo o ativo e o passivo, e do resultado econômico.” - grifei

Quanto ao valor de tributos reduzidos, anoto que o C. STJ, no julgamento do HC 195372/SP, adotou o posicionamento no sentido de que o objeto material do delito de apropriação indébita previdenciária é o valor recolhido e não repassado aos cofres da Previdência e não o valor do débito tributário inscrito, já incluídos os juros de mora e a multa.
O mesmo raciocínio é de ser aplicado ao crime descrito no art. 1o, I, da Lei no. 8.137/90, devendo ser considerado seu objeto material apenas o valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento (juros e multa).
Sob tal perspectiva, o objeto material do crime ora apurado somava, ao tempo do lançamento (05/12/2007), R$384.233,94 (trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e noventa e quatro centavos).
Rechaço, por conseguinte, o pedido da defesa de desclassificação para o delito previsto no artigo 2o, I, da Lei no 8.137/90.
A redação do artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, dispõe que:
"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias".
O crime de sonegação previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, depende da ocorrência de efetivo prejuízo para o Estado, consistente na supressão ou redução do tributo. O resultado material, portanto, é atingido mediante a prática de uma das condutas descritas, quais sejam, omitir informação ou prestar declaração falsa.

Por outro lado, o tipo descrito no art. 2o, I, da Lei no. 8.137/90 possui natureza formal e se configura quando o agente faz declaração falsa ou omite declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou emprega outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo, sem, contudo, lograr fazê-lo.
Assim, o crime do art. 2o, I, é espécie de forma tentada do crime descrito no art. 1o da mesma Lei.
E,
in casu
, foi prestada declaração falsa à autoridade fazendária, reduzindo a base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, com a efetiva supressão dos tributos devidos, o que impede o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no artigo 2o, I, da Lei 8.137/90.
Consigne-se que o dolo do tipo penal do art. 1o da Lei no 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.
No particular, ressalto que não se cogita jamais da existência de prova cabal e inconteste do dolo, posto que somente o indivíduo conhece seu universo interior e as sutilezas de seu intento. O que se deve buscar, no bojo do processo penal, é a prova robusta e harmônica das circunstâncias objetivas que envolvem os fatos, a partir das quais se pode extrair, por dedução, a existência ou não do dolo do autor, com base nas regras da experiência ordinária.
E, no caso dos autos, não há como crer que o réu desconhecesse o a movimentação de vultosa quantia nas suas contas bancárias e a necessidade de declarar tais valores à autoridade fazendária como rendimento tributável.
Há, em verdade, elementos suficientes à convicção deste julgador no sentido de que o acusado, com consciência e vontade, omitiu os valores com o fim de se furtar ao pagamento do imposto de renda devido, em especial o fato de ser enorme a discrepância entre os rendimentos auferidos no período (quase um milhão e meio de reais) e a declaração de rendimentos tributáveis que não somavam sequer cem mil reais.
Por fim, os crimes de sonegação foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução em quatro anos consecutivos, restando configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.
Nesse cenário, mantenho a condenação de JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO pela prática do crime do art. 1o, I e II, da Lei no 8.137/90, por quatro vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).
Passo à revisão das reprimendas impostas.

DOSIMETRIA
1a FASE
Na primeira etapa da dosimetria, a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela valoração negativa das consequências do crime.
A exasperação da pena merece ser mantida.
Com efeito, as consequências do crime (artigo 59 do Código Penal) comportam valoração negativa, pois, conquanto o dano causado aos cofres públicos - aí se incluindo toda a coletividade - seja ínsito à própria objetividade jurídica da figura típica inserta no tipo penal, o total dos tributos reduzidos, excluídos os juros de mora e a multa administrativa, somava mais de trezentos e oitenta mil reais de reais ao tempo do lançamento, o que supera o ordinário em delitos dessa natureza, especialmente por se tratar de imposto de renda pessoa física.

2a FASE
Não há atenuantes ou agravantes.

3a FASE
Não incidem causas de aumento ou de diminuição.

Concurso de crimes
Consoante já afirmado, os crimes de sonegação foram praticados em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução em quatro anos consecutivos, restando configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.
Além disso, carece o apelante de interesse recursal no pedido de exclusão da continuidade delitiva, por falta de unidade de desígnios. Isto porque, acaso acolhido o pleito, a solução seria reconhecer o concurso material dos crimes e, por conseguinte, somar as penas de cada um deles, o que prejudicaria substancialmente o réu.
Prosseguindo, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o aumento pela continuidade delitiva deve ser aplicado nos seguintes patamares: duas infrações ensejam o aumento de 1/6 (um sexto); três infrações, 1/5 (um quinto); quatro infrações, 1⁄4 (um quarto); cinco infrações, 1/3 (um terço); seis infrações, 1⁄2 (metade); e sete ou mais infrações, 2/3 (dois terços).
Sobre o tema, cito os seguintes precedentes daquele Tribunal Superior: 5a Turma, HC 496457/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 07/06/2019; Corte Especial, APn 841/DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 22/05/2019; 6a Turma, HC 462832/GO, Relator Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/12/2018.
Assim, a fração de aumento fica mantida no patamar fixado na sentença (um quarto), considerando que foram praticadas quatro infrações (anos-calendário 2002, 2003, 2004 e 2005), do que resulta uma pena definitiva de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão

Pena de multa
A pena de multa deve ser fixada de maneira a garantir a devida proporcionalidade com a reprimenda corporal.
Por esse motivo, reduzo a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário fixado em primeiro grau no mínimo legal.

Regime inicial
Mantenho o regime aberto para início de cumprimento da pena de reclusão, com fundamento no art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, em razão da quantidade de pena aplicada e porque as circunstâncias judiciais não autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso.

Substituição da pena privativa de liberdade
Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e uma pena de prestação pecuniária.
Não merece acolhida o pleito da defesa de redução da pena de prestação pecuniária.
A fixação da pena de prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade deve levar em conta a reprimenda substituída, as condições econômicas do condenado e o dano causado pela conduta criminosa, que, no caso concreto, somava R$384.233,94 ao tempo do lançamento tributário.
Assim, mantenho o valor da prestação pecuniária no importe de 15 (quinze) salários mínimos, a ser pago em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser indicada pelo juízo da execução, especialmente em razão do dano causado pelo crime.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação defensiva, apenas para reduzir a pena de multa imposta a JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO para 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença apelada.

E M E N T A
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. JUSTA CAUSA. SÚMULA VINCULANTE No 24. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. REJEITADA A ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. DESCLASSIFIÇÃO DO CRIME. ART. 2o, I, DA LEI No 8.137/90. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA REDUZIDA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante no 24, segundo a qual “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.”
2- Não se constata nulidade decorrente de cerceamento de defesa quando há impossibilidade fática de produção de determinada prova. A impertinência ou irrelevância da prova é fundamento para a negativa de sua produção, consoante dispõe o art. 400, §1o, do Código de Processo Penal.
3- Rejeitada a alegação de inépcia da denúncia. Na fase inicial da ação penal, vigora o princípio
in dubio pro societate
, sendo suficiente para recebimento da denúncia a existência de indícios de autoria. A narrativa contida na exordial acusatória evidencia a ocorrência de fato típico e a acusação encontra suporte probatório no procedimento administrativo fiscal acostado aos autos. Não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, pois a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu ao réu o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.
4- O prazo prescricional, no caso de crimes materiais contra ordem tributária previstos no art. 1o, da Lei no 8.137/90, somente se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante no 24.
4.1 – A aplicação da Súmula Vinculante no 24 a fatos ocorridos antes da sua edição (enunciado publicado no DJE 11/12/2009) não viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, porque não se trata de alteração legislativa, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial desde há muito aplicado. Prescrição não consumada.
5- Materialidade e autoria delitivas que restaram suficientemente demonstradas nos autos.
5.1- É plenamente válida a presunção administrativa de omissão de rendimento fundada no art. 42, da Lei no 9.430/96. Trata-se de presunção legal
juris tantum
que não foi minimamente desconstituída pela defesa.
5.2- Rechaçado o pedido da defesa de desclassificação para o delito previsto no artigo 2o, I, da Lei no 8.137/90. O crime de sonegação previsto no artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, depende da ocorrência de efetivo prejuízo para o Estado, consistente na supressão ou redução do tributo. O resultado material, portanto, é atingido mediante a prática de uma das condutas descritas, quais sejam, omitir informação ou prestar declaração falsa. Por outro lado, o tipo descrito no art. 2o, I, da Lei no. 8.137/90 possui natureza formal e se configura quando o agente faz declaração falsa ou omite declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou emprega outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de tributo, sem, contudo, lograr fazê-lo.
6- Dosimetria. Mantida a exasperação da pena-base porque as consequências do crime (artigo 59 do Código Penal) superam o ordinário em delitos dessa natureza, especialmente por se tratar de imposto de renda pessoa física. Imposto suprimido que somava, ao tempo do lançamento, mais de trezentos e oitenta mil reais, descontados juros e multa.
6.1- Reduzida a pena de multa, a fim de que guarde a devida proporcionalidade com a pena corporal.
7- Apelo defensivo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação defensiva, apenas para reduzir a pena de multa imposta a JOÃO DA COSTA SAMPAIO NETO para 13 (treze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença apelada, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.